Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-61.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, H, DO CP. DELITO PRATICADO CONTRA IDOSO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, incide no delito de furto praticado contra pessoa idosa, independentemente de a autora ter conhecimento prévio da condição etária da vítima; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime aberto, apesar da reincidência e maus antecedentes da apelante; (iii) determinar se é viável o direito de recorrer em liberdade, mesmo após a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, tem natureza objetiva, prescindindo da comprovação de que a ré conhecia previamente a condição de idoso da vítima, sendo suficiente que esta pertença ao grupo vulnerável protegido pela norma penal.
4. A prova dos autos demonstra que a vítima contava, à época dos fatos, com 74 (setenta e quatro) anos, além de apresentar características físicas compatíveis com a idade, circunstância devidamente comprovada no processo e corroborada pelo testemunho policial, o que legitima a incidência da agravante.
5. A imposição do regime semiaberto é compatível com a pena inferior a 4 (quatro) anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante dos maus antecedentes e da reincidência da ré, persistindo os fundamentos que embasaram a custódia cautelar desde o início da persecução penal.
7. A fixação do regime semiaberto não garante automaticamente o direito de recorrer em liberdade, sendo compatível com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da já expedida Carta de Guia Provisória.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “b”, 44, 59, 61, II, “h”, 77, 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.089/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 913.488/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.09.2024; TJDFT, Acórdão 2034516, rel. Des. Esdras Neves, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão 1998924, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15.05.2025.